Tribunal: STF
Processo: Rcl 68109
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz, e o Município de Pará de Minas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.23.190267-7/000.



    Os reclamantes alegam que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ajuizou a ADI contra o art. 1º da Lei Complementar nº 6.648/2021 do Município de Pará de Minas-MG, que dispõe sobre a transformação de cargos do antigo Programa de Saúde da Família e Agente de Combate a Endemias e Controle de Zoonoses.



    Os reclamantes narram que a lei municipal transformou os cargos de vínculo temporário em cargos efetivos e que o TJ-MG teria declarado a inconstitucionalidade da lei por violação à regra do concurso público.



    Afirmam que o acórdão violou a autoridade da decisão proferida na ADI 4.876, porque “não observou que todos os servidores atingidos pela Lei Complementar nº 6.648/2021 foram previamente aprovados em concurso público/processo seletivo, e, agindo de modo contrário, considerou como inconstitucional a transformação de todos os cargos em estatutários”.



    Com base nesses fundamentos, os reclamantes pedem a cassação da decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O artigo 1º da Lei Complementar 6.648/2021 do Município de Pará de Minas dispõe sobre a transformação de cargos do antigo Programa de Saúde da Família e Agente de Combate a Endemias e Controle de Zoonoses de contrato administrativo para o regime estatutário nos seguintes termos:



    “Art. 1º Em razão da aprovação do Concurso Público nº 01/2007, cujo edital não fez distinção entre processo seletivo e concurso público, ficam transformados em titulares de cargos efetivos da estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Pará de Minas, todos os servidores em exercício na data da publicação desta lei, apenas os aprovados no mencionado Concurso Público nº 01/2007, ocupantes dos seguintes cargos: Médico da Família, Enfermeiro, Odontólogo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Administrativo, ACS Zona Rural, ACS Zona Urbana e Auxiliar de Serviços Gerais.”



    Embora a lei municipal preveja que o edital de seleção “não fez distinção entre processo seletivo e concurso público”, o que se vê é que o edital tinha por finalidade selecionar candidatos para contratação temporária, e não para provimento de cargos efetivos. Essa premissa fática consta no acórdão reclamado (eDoc. 10):



    “A lei impugnada, que entrou em vigência no dia 28.09.2021, transformou em titulares de cargos efetivos todos os servidores em exercício na data de sua publicação que tenham sido aprovados no Concurso Público n. 01/2007, ocupantes dos cargos de Médico da Família, Odontólogo, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Administrativo, ACS Zona Rural, ACS Zona Urbana e Auxiliar de Serviços Gerais, para serem admitidos em verdadeira burla ao princípio do concurso público.



    A propósito, imperioso ressaltar que os cargos objetos da legislação municipal em questão (Médico da Família, Enfermeiro, Odontólogo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Administrativo, ACS Zona Rural, ACS Zona Urbana e Auxiliar de Serviços Gerais) constam especificamente do item 1.1 do Edital 01/2007, que dispõe sobre CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR PRAZO DETERMINADO para o atendimento ao PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (documentos n. 03/04). (...)



    Com efeito, permitir que servidores contratados por prazo determinado para o atendimento a programas do governo sejam “transformados” em ocupantes de cargos públicos que não existiam antes do processo seletivo ao qual se submeteram configura burla à previsão constitucional de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    Forçoso admitir que o concurso público constitui exigência incontornável para que qualquer cidadão seja investido em cargo de carreira, reputando-se ofensiva ao artigo 37, II, CRFB toda modalidade de provimento efetivo a cargo público cujo servidor não tenha sido aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, a exemplo da transformação prevista na lei ora impugnada.”



    O TJ-MG também observou que “ao tempo em que realizado o certame – em 2007 – não havia cargos relativos aos Programas a serem providos, entenda-se, lugar na estrutura administrativa, que só foram criados com a lei ora debatida, em 2021, ocasião em que alteradas as Leis municipais nº 5.264/2011 e nº 6.045/2017” (eDoc. 10).



    Observa-se que a lei municipal previu o aproveitamento de candidatos aprovados em processo seletivo para contratação temporária, realizado em 2007, para ocuparem cargos efetivos criados pela mesma lei no ano de 2021. O TJ-MG considerou a lei inconstitucional nos seguintes termos: (eDoc. 10):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 6.648/2021 DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS – EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 



    Consoante ordenamento jurídico-constitucional, ressalvados os cargos de provimento em comissão, os cargos públicos e os empregos públicos só podem ser providos mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. O concurso público constitui exigência incontornável para que qualquer cidadão seja investido em cargo de carreira, reputando-se inconstitucional norma legal que assegura ao servidor uma forma derivada de provimento de cargo público sem que tenha sido aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos.”



    O acórdão reclamado não viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 4.876. Naquele julgamento, o STF não autorizou a conversão do regime dos contratados temporários em regime de servidores efetivos. Na verdade, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para ocupação de cargos efetivos, é indispensável a previa aprovação em concurso público, e não apenas em processo seletivo:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. (...) 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    (...) 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 4876, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26.03.2014)



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado está de acordo com a orientação firmada na ADI 4.876.



    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem custas e honorários uma vez que não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente